Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-90.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004100-90.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA BINSFELD FINGER - CPF: 072.888.931-54 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE MATRÍCULA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de aluna, determinando a reativação de sua matrícula e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora, estudante de Odontologia, alega que teve sua matrícula cancelada indevidamente pela instituição após solicitar informações sobre transferência de campus, o que lhe causou prejuízos acadêmicos e emocionais, além de colocar em risco sua bolsa integral do PROUNI. A ré sustenta que a indenização é excessiva e que a aluna não sofreu danos significativos, requerendo a redução ou afastamento da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento indevido da matrícula configura falha na prestação de serviços educacionais com direito a indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é proporcional aos danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento indevido da matrícula configura falha na prestação de serviços educacionais, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A interrupção de serviço educacional essencial, como o cancelamento de matrícula, gera dano moral in re ipsa, presumido pela simples ocorrência da falha, em razão dos transtornos e abalos emocionais causados ao consumidor.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o período de interrupção do serviço foi breve, com a reativação da matrícula em 14 dias por decisão judicial, o que justifica a redução do montante inicialmente fixado de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento indevido da matrícula em instituição de ensino superior configura falha na prestação de serviço educacional, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição por danos morais.

2.

A fixação do valor de indenização por danos morais decorrente de falha no serviço educacional deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o tempo de interrupção do serviço.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004100-90.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Anhanguera Educacional Participações S/A

Recorrida(s):

Vitória Binsfeld Finger

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDENCIA
dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a)
DETERMINAR
que a ré ative a matrícula da promovente, confirmando a tutela de urgência concedida;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de mora pelo IPCA, a contar da citação; correção monetária e juros de mora pela taxa Selic a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a instituição de ensino argumenta que a compensação por danos morais é excessiva e que a autora não sofreu prejuízos materiais significativos, uma vez que continuou acompanhando o curso. A instituição solicita a revisão do valor da indenização ou o afastamento da condenação.

Na petição inicial, a autora alega que é estudante do curso de Odontologia e, após solicitar informações sobre uma possível transferência de campus, teve sua matrícula indevidamente cancelada pela instituição, sem qualquer solicitação formal de sua parte. Descreve que fez diversos contatos administrativos para solucionar o problema, todos sem êxito, o que a levou a buscar intervenção judicial. Sustenta que devido ao cancelamento, ela ficou impossibilitada de acessar aulas práticas e o laboratório, o que comprometeu sua participação acadêmica e colocou em risco a sua bolsa integral do PROUNI. Diante desses transtornos, pleiteia a reativação imediata da matrícula e requer indenização por danos morais, argumentando que a falha no serviço educacional lhe causou angústia e prejuízos educacionais e emocionais.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que houve o cancelamento indevido da matrícula da autora, em circunstâncias que configuram falha na prestação de serviços educacionais por parte da ré. A autora, consumidora dos serviços educacionais, enfrentou transtornos e dificuldades para reativar sua matrícula, o que a levou a buscar amparo judicial.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação dos serviços.

O CDC visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir a qualidade e continuidade dos serviços essenciais, especialmente aqueles relacionados à educação, cuja interrupção pode comprometer o percurso acadêmico e gerar abalos emocionais.

Nesse sentido, é imperioso reconhecer o direito da autora à reparação moral pelos transtornos sofridos, pois se trata de dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido pela simples ocorrência da falha na prestação do serviço.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, entendo que o valor fixado deve ser reduzido, pois fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o cancelamento da matrícula da autora ocorreu em 28 de fevereiro de 2024 e que a reativação se deu em 14 de março de 2024, após decisão judicial, entende-se que o valor de R$ 10.000,00 fixado para indenização por danos morais se revela desproporcional. O período em que a autora ficou sem acesso regular ao curso, embora frustrante e inconveniente, foi resolvido rapidamente por meio da tutela antecipada, restabelecendo seu direito de frequência e participação nas aulas.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024